Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600126-16.2020.6.16.0173
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MOACIR MACHADO CABRAL
Órgão julgador: RECORRENTE: MOACIR MACHADO CABRAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
01/11/2020
Número: 0600126-16.2020.6.16.0173

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600126-16.2020.6.16.0173
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: .Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600126-
16.2020.6.16.0173 (DRAP nº 0600119-24.2020.6.16.0173) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Moacir Machado Cabral para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
Pedido do Registro de Candidatura de Moacir Machado Cabral, para o cargo de Vereador do
Município de Terra Boa/PR, pelo Partido Social Cristão - PSC, sob o fundamento de ausência de
comprovação de que o candidato se encontra regularmente filiado ao partido político pelo período
exigido pelo artigo 14, § 3º, V, da Constituição da República, o que demonstra a ausência de uma
das condições de elegibilidade, não se encontrando apto a concorrer nestas eleições). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOACIR MACHADO CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO)
ARGEMIRO GARCIA JUNIOR (ADVOGADO)
MARCIO KEIJI SATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14722
566
28/10/2020 17:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.597

RECURSO ELEITORAL 0600126-16.2020.6.16.0173 – Terra Boa – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MOACIR MACHADO CABRAL
- OAB/PR33528
ADVOGADO: ARGEMIRO GARCIA JUNIOR
- OAB/PR33505
ADVOGADO: MARCIO KEIJI SATO
RECORRIDO: JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. FICHA DE FILIAÇÃO. PROVA
UNILATERALMENTE
PRODUZIDA.
DIÁLOGOS
NO
APLICATIVO
WHATSAPP.
INSERVÍVEIS NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art.
9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar a
tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Ainda que diálogos extraídos de aplicativos de trocas de mensagens, como o
, possam eventualmente ser considerados prova bilateral, além da existência
WhatsApp
de outras provas que corroborem o que se alega, sua produção exige diligência por
parte de quem a elabora, sob pena de torná-la inservível como meio de prova.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
Num. 14722566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812072360000000014152292
mero do documento: 20102812072360000000014152292

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MOACIR MACHADO CABRAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 173ª Zona Eleitoral – Terra Boa (ID 11550016), que indeferiu o registro de
sua candidatura ao cargo de vereador, por entender que o recorrente não preencheu a condição de
elegibilidade relativa à filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 11516366), o recorrente sustenta que:
filiou-se ao Partido
a)
Social Cristão - PSC no dia 1º de abril de 2020, portanto, tendo cumprido o prazo legal fixado no calendário
do Tribunal Superior Eleitoral;
nos pequenos municípios os partidos não têm estrutura para prestar as
b)
devidas orientações aos pretensos candidatos;
apesar de ter assinado sua ficha de filiação e dado ciência
c)
aos dirigentes partidários do Diretório Estadual em Curitiba sobre sua intenção de participar do pleito, os
mesmos não tomaram as providências necessárias em relação à checagem e conferência da presença do
seu nome nas listas do sistema de filiação partidária;
se houve alguma falha relativamente à sua filiação,
d)
não pode ser atribuída ao candidato, pois o fez tempestivamente junto aos representantes partidários,
conforme se infere da ficha de filiação juntada aos autos, prova suficiente da sua filiação;
apresentou um “
e)
” de uma conversa, via
, na qual o presidente da Comissão Provisória Municipal, Sr. Renato
print
WhatsApp
Ribeiro da Silva, dialogou com um integrante do Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC, Sr.
Luizinho de Curitiba-Paraná, tendo por tema as filiações de novos membros partidários, entre elas, o seu
caso; a legenda informou-o que, no ato de envio, o sistema estava “congestionado”, sem condições de
f)
envio, sendo relevante ainda o fato da dificuldade de acesso à internet nas pequenas cidades brasileiras,
fato que se repete em Terra Boa. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de
reformar a sentença e deferir o seu pedido de registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sob o fundamento de que só foram apresentados documentos unilateralmente produzidos. (ID
13265466)
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MOACIR MACHADO CABRAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 173ª Zona Eleitoral – Terra Boa (ID 11550016), que indeferiu o registro de
sua candidatura ao cargo de vereador, por entender que o recorrente não preencheu a condição de
elegibilidade relativa à filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 11516366), o recorrente sustenta que:
filiou-se ao Partido
a)
Social Cristão - PSC no dia 1º de abril de 2020, portanto, tendo cumprido o prazo legal fixado no calendário
do Tribunal Superior Eleitoral;
nos pequenos municípios os partidos não têm estrutura para prestar as
b)
devidas orientações aos pretensos candidatos;
apesar de ter assinado sua ficha de filiação e dado ciência
c)
aos dirigentes partidários do Diretório Estadual em Curitiba sobre sua intenção de participar do pleito, os
mesmos não tomaram as providências necessárias em relação à checagem e conferência da presença do
seu nome nas listas do sistema de filiação partidária;
se houve alguma falha relativamente à sua filiação,
d)
não pode ser atribuída ao candidato, pois o fez tempestivamente junto aos representantes partidários,
conforme se infere da ficha de filiação juntada aos autos, prova suficiente da sua filiação;
apresentou um “
e)
” de uma conversa, via
, na qual o presidente da Comissão Provisória Municipal, Sr. Renato
print
WhatsApp
Ribeiro da Silva, dialogou com um integrante do Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC, Sr.
Luizinho de Curitiba-Paraná, tendo por tema as filiações de novos membros partidários, entre elas, o seu
caso; a legenda informou-o que, no ato de envio, o sistema estava “congestionado”, sem condições de
f)
Num. 14722566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812072360000000014152292
mero do documento: 20102812072360000000014152292

envio, sendo relevante ainda o fato da dificuldade de acesso à internet nas pequenas cidades brasileiras,
fato que se repete em Terra Boa. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de
reformar a sentença e deferir o seu pedido de registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sob o fundamento de que só foram apresentados documentos unilateralmente produzidos. (ID
13265466)

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição
Federal. Além disso, deve estar consumada em até seis meses antes do pleito, previsto pelo art. 9º da Lei
das Eleições.
Transcorrido esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao filiado ainda
é facultado comprovar sua filiação tempestiva nos autos de registro de candidatura.
No caso em tela, conforme relatado, o recorrente não integrou a lista de filiados do Partido
Social Cristão – PSC, ao menos com a antecedência legalmente exigida.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal atribuído
aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos filiados, em especial os
caput
interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao efetivo cumprimento dessa
obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez) dias, a
inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento autônomo nos meses de
junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020, foi
estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos partidos políticos
previamente autorizados. No caso dos autos, porém, não se tem notícia do recorrente ter requerido a sua
inclusão na lista especial do mês de junho.
Num. 14722566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812072360000000014152292
mero do documento: 20102812072360000000014152292

Por fim, o recorrente não logrou demonstrar tempestiva filiação nos autos de registro de
candidatura. Para tanto, deveria ter apresentado documentos que demonstrassem essa condição, o que,
todavia, não fez.
Isso porque se limitou a juntar aos autos sua ficha de filiação partidária (ID 11515316), além
de fichas de outros filiados (ID 11515366 e 11515416), possivelmente a fim de comprovar a
contemporaneidade dos fatos que alega.
Contudo, a ficha de filiação é documento produzido unilateralmente pela agremiação
partidária interessada e, portanto, inservível para os fins pretendidos, na forma do enunciado na Súmula TSE
nº 20:
Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26 DO TSE.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a
infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos unilateralmente
produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração assinada pelo secretário
do partido político, são inidôneos a comprovar a condição de elegibilidade insculpida no
art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o
Agravante limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não
realizando o cotejo analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o
acórdão vergastado e o paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
Num. 14722566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812072360000000014152292
mero do documento: 20102812072360000000014152292

(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ –
SP. Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2016)

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os
documentos juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório
interno do Filiaweb) não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo
mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no
sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o relatório
interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente, que não se
revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para comprovar a filiação
partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio
jurisprudencial, pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do
TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 -
CURITIBA – PR. Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018)

De outro vértice, o recorrente apresenta como evidência de sua filiação um “print” de uma
conversa, via
, entre o presidente da Comissão Provisória Municipal, Sr. Renato Ribeiro da Silva, e
WhatsApp
um integrante do Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC, Sr. Luizinho de Curitiba-Paraná, cujo
tema seria a filiação de novos membros partidários, incluindo a do recorrente. (ID 11515466 e 11515516)
É do conhecimento deste julgador que o TSE, embora ressalvas, reconheceu diálogos
ocorridos no aplicativo
como uma prova bilateral, embora naquele caso houvesse um conjunto de
WhatsApp
provas unilaterais, diferentemente do caso em apreço. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO. INCLUSÃO.
LISTA DE FILIADOS. FILIAWEB. DIÁLOGOS. APLICATIVO WHATSAPP.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. A incidência do art. 260 do Código Eleitoral, para efeito de prevenção, leva em conta
o primeiro processo em que se discute a eleição propriamente dita, o que não é o caso,
que versa sobre procedimento administrativo de filiação. Precedentes.
2. A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública".
Num. 14722566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812072360000000014152292
mero do documento: 20102812072360000000014152292

3. Na espécie, além de documentos unilaterais (ficha de filiação, ficha de inscrição de
pré-candidatos e declaração de dirigente partidário), o agravado apresentou mensagens
de whatsapp contemporâneas aos fatos, prova bilateral que demonstra seu ingresso nos
quadros da legenda. Precedente: AgR-REspe 0600248-56/ES, Rel. Min. Admar
Gonzaga, de 6.11.2018.
4. Por definição, a troca de mensagens escritas em aplicativo de conversa instantânea
perfectibiliza-se pela existência de duas partes no diálogo. Ou seja, tanto na origem
como na forma de produção do conteúdo, os dados objeto de registro eletrônico surgem
no plano fenomênico quando da interação entre duas ou mais pessoas, daí advindo a
natureza bilateral desse meio de prova.
5. É certo que ferramentas tecnológicas são sujeitas ao manuseio fraudulento, seja no
próprio dispositivo eletrônico ou nos arquivos dele derivados, sobretudo quando fazem
uso da conexão via internet, circunstância que poderia desnaturar a origem bilateral da
prova. Todavia, eventual adulteração do conteúdo em exame - transcrição de conversas
realizadas pelo whatsapp - deve ser comprovada por quem suscita dúvida sobre sua
credibilidade, e não meramente presumida.
6. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 675 - ARACAJU – SE.
Relator(a) Min. Jorge Mussi. Acórdão de 12/02/2019. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 57, Data 25/03/2019, Página 33-34)

Em relação ao caso em mesa, reproduzo as imagens dos “prints” apresentados para melhor
entendimento sobre esse fato:
Num. 14722566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812072360000000014152292
mero do documento: 20102812072360000000014152292

Como se vê, o título eleitoral fotografado não pertence ao recorrente, não se pode identificar
quem seriam efetivamente os interlocutores da conversa, os áudios não foram juntados, de sorte que não há
qualquer elemento nesses “prints” que faça referência ao recorrente ou aos fatos por ele alegados.
Portanto, ainda que eventualmente seja possível atribuir a diálogos extraídos de aplicativos
de trocas de mensagens, como o
, prova bilateral, além da existência de outras provas que
WhatsApp
corroborem o seu conteúdo, este deve ser bastante para demonstrar minimamente a alegada a filiação, o
que, como se percebe, não é o caso dos autos.
Assim, inexistindo fundamentos aptos a comprovar a filiação do recorrente ao Partido Social
Cristão - PSC até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao
recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR
Num. 14722566 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812072360000000014152292
mero do documento: 20102812072360000000014152292

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600126-16.2020.6.16.0173 - Terra Boa - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - TERCEIRO INTERESSADO: MOACIR MACHADO CABRAL -
Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: ARGEMIRO GARCIA JUNIOR - PR33528, MARCIO
KEIJI SATO - PR33505 - RECORRIDO: JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14722566 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:07:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812072360000000014152292
mero do documento: 20102812072360000000014152292